Tribunal: TJDFT
Processo: 0712765-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO ANTE A FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AQUELE QUE DEU CAUSA À DEMANDA DEVE RESPONDER PELAS DESPESAS DELA DECORRENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir. 1.1. Nesta via recursal, a parte ré requer a reforma da sentença no que tange a fixação dos honorários de sucumbência. Alega que há de se reconhecer a ausência de responsabilidade sucumbencial da ora apelante, tendo em vista não ter dado causa à demanda (princípio da causalidade), nem ter a ela resistido.
2. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
3. No presente caso, conquanto a parte ré não tenha controvertido o pedido formulado pela parte autora, não se pode olvidar que a demanda somente teve início em razão da sua inércia em prosseguir no arquivamento dos atos constitutivos, conforme formulado administrativamente pela requerente. 3.1. Tanto é assim que reconheceu que “tão logo citada, a ora apelante promoveu, sem resistência, o referido arquivamento (...)”. 3.2. Jurisprudência: “(...) 1. Julgado integralmente procedente o pedido de inclusão da requerente no Quadro Geral de Credores na modalidade de crédito quirografário, ainda que a parte ré não os tenha oposto resistência, cabe a ela suportar com os ônus da sucumbência, com observância do princípio da causalidade. (...)” (07064547420198070015, Relator: Diva Lucy de Faria, 1a Turma Cível, DJE: 31/8/2023.)
4. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 85, § 11, do CPC.
5. Apelo improvido.